Tribunal: TCU
Processo: 019.055/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2075/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação e à Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE); e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.055/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.